Tribunal: TJMT
Processo: 1030651-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO AO AGRAVANTE. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. RECURSO DA DEFESA. 1. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA DEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO CRIME IMPEDITIVO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. NEGATIVA ESCORREITA. 2. EXISTÊNCIA DE NOVO POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE QUESTIONAMENTO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA EM CASOS SIMILARES EM QUE SE HAVIA APLICADO O NOVEL ENTENDIMENTO. 3. RECURSO DEPROVIDO.
1. Na espécie, não sendo preenchidos, pelo agravante, todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios a sua pessoa, é medida que se impõe.
Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral da pena derivada do crime impeditivo, não sendo exigido que tenha sido cometido no mesmo contexto do delito não impeditivo, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.
2. Até que a jurisprudência se estabilize nos tribunais superiores, deve ser mantido o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, com suporte no entendimento até então pacificado sobre o tema, quando da modificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal que, em casos similares, deferiu a suspensão de liminar para preservar o entendimento anterior por segurança jurídica.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030651-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILTON CESAR DA SILVA LOPES - CPF: 044.493.131-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IN
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO
AO AGRAVANTE
. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022.
RECURSO DA DEFESA
.
1.
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA DEFERIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO.
IM
POSSIBILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO CRIME IMPEDITIVO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. NEGATIVA ESCORREITA.
2. EXISTÊNCIA DE NOVO POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE QUESTIONAMENTO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA EM CASOS SIMILARES EM QUE SE HAVIA APLICADO O NOVEL ENTENDIMENTO.
3.
RECURSO DEPROVIDO.

1.
Na espécie, não sendo preenchidos
, pelo agravante,
todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios
a sua pessoa
, é medida que se impõe.

Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral da pena derivada do crime impeditivo, não sendo exigido que tenha sido cometido no mesmo contexto do delito não impeditivo, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.

2.
Até que a jurisprudência se estabilize nos
t
ribunais
s
uperiores,
d
eve ser mantido o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, com suporte no entendimento até então pacificado sobre o tema, quando da modificação do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal que, em caso
s
similares, deferiu a suspensão de liminar para preservar o entendimento anterior por segurança jurídica.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Nilton Cesar da Silva Lopes
, contra a d
ecisão
prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/
MT
, n
o
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0010311- 32.2017.8.11.0015
,

que indeferiu o seu pedido de
indulto
com base no Decreto n. 11.302/2022.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
1
96380669
,
almeja a reforma do referido
édito judicial
,
para que o benefício
acima citado
seja deferido
,
“
com a consequente extinção de sua punibilidade, em relação às ações penais n. 6456-55.2011.811.0015; n. 14082- 57.2013.811.0015 e n. 12214-15.2011.811.0015
”,
ao argumento de que
o
s
delito
s
sobre o
s
qua
is

requereu
o indulto pelo Decreto n. 11.302/2022 não
fo
ram
cometido
s
em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art
.
7o (art
.
11, parágrafo único).

Nas contrarrazões
que
se
veem
no ID
1
96380674
, o Ministério Público
rebate a
s

teses
deduzida
s
pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada
.

Em juízo de retratação

visto
no
ID
1
96380675
, foi mantid
a a
aludid
a

decisão
e determinada
a remessa
do presente recurso
a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,

na manifestação
constante
no ID
202961678
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
erifica-se

destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0010311- 32.2017.8.11.0015
,
em trâmite
no Juízo da

3
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
,
no qual
, até 25 de dezembro de 2022,
consta
va
m
as seguintes
condenações
:

“
[...] a) nos autos da ação penal n.o 12214-15.2011.811.0015, em razão da prática do crime capitulado no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa; e em razão da prática do crime previsto no artigo 244-B do ECA, à pena de 01 ano de reclusão, a referida condenação transitou em julgado em 09/12/2016;

b) nos autos da ação penal n.o 14082-57.2013.811.0015, em razão da prática do crime capitulado no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão e 14 dias-multa; e em razão da prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, a referida condenação transitou em julgado em 02/10/2013;

c) nos autos da ação penal n.o 3384-79.2019.811.0015, em razão da prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão e 510 dias-multa, a referida condenação transitou em julgado em 22/06/2020;

d) e nos autos da ação penal n.o 6456-55.2011.8.11.0015, em razão da prática do crime capitulado no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa; e em razão da prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n.o 10.826/03, à pena de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, a referida condenação transitou em julgado em 22/07/2016.
”
[...].
(Trechos retirados das contrarrazões, ID 196380674).

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu o pedido deduzido pelo agravante:

“
[...]
Do indulto

A douta Defesa do apenado pugnou a concessão do indulto estabelecido pelo Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, sob as condenações originárias dos processos criminais n.o 6456-55.2011.811.0015; 14082- 57.2013.811.0015 e 1221415.2011.811.0015, argumentando que a pena abstrata é inferior a 05 anos.

Por sua vez, o Ministério Público mencionou alguns artigos do mencionado decreto que impedem a concessão do referido benefício ao reeducando.

Nesse passo, com acerto foi o parecer ministerial. O reeducando foi condenado por delitos de roubo e tráfico de drogas, crimes elencados como impedidos de serem agraciados com indulto natalino até que tenha ocorrido o cumprimento integral da pena neles impostas.

O Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, traz em seu art. 7o, incisos I e II, o seguinte
jaez
:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990; violência contra a pessoa

II -
praticados
mediante grave ameaça ou com violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Portanto, os delitos de tráfico e roubo se
tratam
de crimes impeditivos que exigem, nos termos da regra disposta no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, o cumprimento integral das penas impostas aos delitos impeditivos para concessão de indulto
no crimes possíveis
de serem agraciados com o benefício. In
verbis
:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”.

Nesse sentido, segue também o entendimento jurisprudencial:

(...)

Assim, nota-se que o referido decreto buscou priorizar
reeducandos
que não possuam condenações dessa natureza, ou que sendo o caso, ao menos tenham cumprido a condenação imposta. Volvendo os olhos para o tratamento diferenciado estabelecido para os crimes tipificados como hediondos ou cometidos com violência e grave ameaça a pessoa, soa ponderável a medida.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais exigidos, torna-se inviável a concessão do benefício do indulto ao reeducando.

Dispositivo

Isto posto, 1. hei por bem:

1.
Remir
61 dias
Lopes, da pena do
reeducando com
base no art. 126, § 1o, incisos I e II, da LEP.
Nilton Cesar da Silva

2.
Determinar
o lançamento e glosa dos referidos dias remidos, atestado de pena e promovendo-se a realização de novo cálculo de pena com a juntada aos autos do novo relatório da situação processual executória,
com vistas
às partes para manifestação. E, após, conclusos para fins de homologação do cálculo e entrega de uma via ao reeducando, a teor dos
arts
. 41, inciso XVI, e 66, inciso X, da Lei
n.°
7.210/1984.

3.
Acolher
a impugnação ao cálculo de pena realizada pelo Ministério Público e acatada pela Defensoria Pública, de modo a determinar: 3.1. A modificação da pena imposta ao reeducando nos
autos n.o 14082-57.2013.811.0015, em razão do redimensionamento da pena nos termos do acórdão juntado no mov. 6.12. 3.2. O conserto da data-base para fins de livramento condicional, a fim de que conste a data da primeira prisão do reeducando que se deu em 02/10/2013. 3.3 A exclusão do incidente n.o 13829431, em razão da inexistência de prisão do reeducando nesse período.

4. Atento ao disposto nos
arts
. 7o, incisos I e II, e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022,
indeferir
o pedido de concessão do indulto natalino ao
reeducando
Nilton
Cesar da Silva
, ante o não preenchimento dos requisitos legais para tanto em razão da existência de delitos impeditivos sem cumprimento integral.

(...)

Intimem-se

Cumpra-se.
”

[...]
.

Destaques no original

D
epreende-se

da decisão acima reproduzida, que o seu prolator agiu com acerto ao rechaçar o pedido formulado pelo agravante sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do benefício almejado, cumprindo asseverar, outrossim, que as disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, contudo, na sequência aponta inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente agraciado com o indulto natalino.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena:

[...]
Art. 5o
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7o

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
c
onsiderados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
Praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
o O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
o As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3
o A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.

[...]

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
.
[...]

Destacamos

Como é sabido, a
concessão de indulto

é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo, à tod
a
evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da
competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 13.4.2023)

S
obre o tema,
im
põe-se asseverar, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento
segundo o qual “
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas”

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
publicado no
DJe
de 02.06.2020).

Com efeito,

o
caput do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022,
preconiza que o
indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja “
pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo
,
que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outra vertente, restringindo o disposto na regra geral acima mencionada, o art. 7o do diploma presidencial enumera um rol de crimes que não serão
ab
rangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inciso
i
); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso
i
); tortura; lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (
inciso
iii
,
a

a

e
); contra
a
dignidade sexual (inciso
iv
); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso
v
); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33, caput, e § 1o; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso
vi
); crimes previstos no Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos
i
a
v
(inciso
vii
); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A
demais
, a graça também é vedada a
os
integrantes de facções criminosas, independentemente do momento em que tal condição seja reconhecida.

Além
do mais
, foram
estabelecidas
outras providências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando disposto no caput do art. 11 que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no. 7.210, de 11 de julho de 1984
”. Outrossim, o parágrafo único especifica mais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, ao determinar que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
”.
Destacamos

Vê-se, pois, que ao revés dos atos normativos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que de plano afasta a incidência do entendimento constante no Tema 8, constante na Tese n. 139 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, colocou como condição para concessão da aludida causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7o, conforme disposto no parágrafo único do art. 11, do referido decreto presidencial.

Diante do exposto, é mister registrar que
o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 5 (cinco) anos, assim como
,
cumulativamente
, o reeducando tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agrava
nte
.

Destaque-se, dado a sua
importância,
que ao revés da conotação que pretendeu dar o agravante, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos,
muito menos que entre
os ilícitos
tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes, tais como o material ou formal, previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal
, bastando que o
reeducando tenha executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e o condenado seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando, de maneira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
, não
havendo
,
destarte
,
como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra
concurso
,

o decreto presidencial, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República, reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma,
na espécie, é forçoso reconhecer que
conquanto o crime de
receptação
,
capitulado no art. 1
80
, caput
,
do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal n.

00
14082-57.2013.811.0015
, preveja pena máxima em abstrato inferior a 5 (cinco) anos, atendendo ao requisito do caput do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, o agrava
nte
ainda não cumpriu a integralidade da pena impeditiva concernente a condenação pelos crimes de
roubo
e de
tráfico de drogas
,
aquele
,
praticado com grave ameaça ou violência

à pessoa
, deixando de preencher os requisitos necessários à concessão do referido benefício,
além de
ter

uma
condenação pelo crime de corrupção de melhor, também impeditivo,
razão pela qual a decisão agravada
não
merece reparos.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Terceira Seção, mudou o entendimento acerca do tema no julgamento do
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 856.053/SC
, quando afastou a necessidade de cumprimento integral do crime impeditivo que tivesse sido cometido em contexto diverso, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), para que o agente fosse beneficiado pelo indulto natalino do delito não impeditivo.

Todavia, esse novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça foi questionado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul perante o Supremo Tribunal Federal por meio da Medida Cautelar na Suspensão de Liminar
n.
1.698, na qual o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente e relator, submeteu ao Plenário da Pretório Excelso a decisão concessiva da suspensão de liminar, que foi referendada à unanimidade de votos, “
para determinar a suspensão imediata das ordens concedidas pelo STJ nos habeas corpus 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774”,
ficando a decisão assim ementada:

Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto no 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto
. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a
suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
HCs
870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
.

(
STF,
SL 1698 MC-
Ref
, Relator(a):
Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
21-02-2024, Processo Eletrônico
DJe
-s/
n
Divulg
28-02-2024
Public
29-02-2024)
Destacamos

Ressalte-se
também
nesse diapasão, que no voto condutor o Ministro Luís Roberto Barroso asseverou que as “
recentes decisões do STJ nesta matéria causam perplexidade
”, pois a novel decisão está em dissonância com o que as duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça estavam decidindo, razão pela qual, “
como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022,
entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto
”
.

Destacamos

Diante disso, até que a jurisprudência se estabilize nos
t
ribunais
s
uperiores, é mister a manutenção nesta Corte de Justiça do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que até então
dava suporte
a linha intelectiva adotada por esta Terceira Câmara Criminal, como pode ser visto a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7o DO DECRETO).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (
AgRg
no REsp n.
1.902.850/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023).

3.
A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5o e crimes listados no artigo 7o (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
".

4. No caso,
embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada
.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO COM FUNDAMENTO NO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 11 DO DECRETO. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE QUE O ÓBICE DO CRIME IMPEDITIVO SOMENTE SE APLICARIA QUANDO RECONHECIDO O CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS NA MESMA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022
a delitos que atendam ao requisito de seu art. 5o (pena máxima em abstrato não superior a cinco anos)
também pressupõe a observância da regra do parágrafo único de seu art. 11, que expressamente condiciona o alcance da benesse ao cumprimento integral de pena por delito elencado como impeditivo no art. 7o e à qual o executado também tenha sido condenado
.

2. Situação em que, a despeito de possuir condenações por delitos que se enquadram no art. 5o do Decreto n. 11.302/202, o paciente é executado, também, por delito impeditivo cuja pena não foi integralmente cumprida.

3. O caput do art. 11 do mencionado decreto expressamente alude à soma ou unificação de penas previstas no art. 111 da Lei de Execução Penal, deixando claro que todas as penas impostas ao executado devem ser consideradas para fins da análise do disposto no parágrafo único do art. 11.

4. Ainda que se pudesse questionar a imprecisão do termo "concurso" utilizado no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o fato é que as regras de interpretação de normas legais consagram o entendimento de que os temas tratados nos parágrafos, incisos e alíneas de um determinado artigo devem ser compreendidos à luz do disposto no seu caput.

Se o legislador tivesse a intenção de restringir a análise da existência de crimes impeditivos apenas aos delitos cometidos em uma mesma ação penal, como pretende a defesa, teria inserido ressalva expressa nesse sentido, como, aliás, cuidou de fazer no parágrafo único do
art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, no qual fez constar que "Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". Entretanto, não o fez
.

5. Precedentes no mesmo sentido: HC n. 842.270/DF, Rela. Mina.

LAURITA VAZ,
DJe
de 17/10/2023; HC 855.649/SC, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado do TRF da 1a Região),
DJe
de 26/09/2023; HC n. 840.151/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT),
DJe
de 24/8/2023; HC n. 847.850/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
DJe
de 23/8/2023; HC n. 823.135/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
de 16/8/2023; HC n. 816.344/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
DJe
de 3/8/2023; HC n. 814.017/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 10/5/2023; e HC n. 822.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe
de 16/5/2023.

6. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 856.179/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023)

Destacamos

A propósito, acerca do tema, a Segunda e a Terceira Câmaras Criminais desta Corte de Justiça continuam com o mesmo entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. CONCECIDA A BENESSE NOS AUTOS DO PEP. IRRESGINAÇÃO MINISTERIAL. VISADA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO AO AGRAVADO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO SINGULAR REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial no. 11.302/2022.
Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício
.
(
TJMT, N.U 1026720-04.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 02/04/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO [DECRETO N. 11.302/2022] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVADO CONDENADO POR CRIME
IMPEDITIVO CUJAS PENAS AINDA NÃO FORAM EXTINTAS – ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.

Estando pendente o cumprimento de pena por crime impeditivo da concessão de indulto, é inviável a aplicação do benefício em relação aos demais delitos não impeditivos, ainda que tenham sido objeto de ações penais distintas.

(TJMT, N.U 1028817-74.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais
, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL. NEGATIVA
ESCORREITA. RECURSO DEPROVIDO.
Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe. Nos termos dispostos no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos,
não sendo exigido que tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo
. Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1022235-58.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO DECRETO DE REGÊNCIA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS [ROUBO E HOMICÍDIO]
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, 7o E 11o DO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.302/2022 – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.

Sendo o Decreto Presidencial n.o 11.302/2022 taxativo ao dispor que a concessão do indulto natalino somente será admitida quando o delito for punido com pena
máxima em abstrato igual ou inferior a 05 (cinco) anos
, bem assim, restarem cumpridas integralmente as penas fixadas para os delitos considerados impeditivos, sendo irrelevante o fato de terem sido cometidos em concurso material ou formal com delitos comuns
; de rigor a manutenção da decisão agravada, porquanto o reeducando ostenta condenações por crimes de roubo e homicídio, considerados impeditivos pelo decreto presidencial e cujas reprimendas não foram integralmente cumpridas.

Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
(
TJMT, N.U 1025664-33.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)
Destacamos

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao agravo em execução interposto
por
Nilton Cesar da Silva Lopes
,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024